Tribunal: TJDFT
Processo: 0745705-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745705-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: SUELI OLIVEIRA FRANCIOSI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERENÇA. ATO NULO. ATO ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. APOSENTADORIA. PROPORCIONALIDADE. TEORIA. IMPACTO DESPROPORCIONAL. 1. A decadência é inaplicável à pretensão baseada na inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. 2. O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 dispõe que a pretensão às prestações devidas pelo regime de previdência complementar, não pagas nem reclamadas na época própria, prescreve em cinco (5) anos. O prazo prescricional nasce a partir do conhecimento da violação do direito. 3. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e seis anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529 RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, também no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A conclusão da sentença é no sentido de que a tutela pretendida tem natureza condenatória, portanto não está sujeita à hipótese de decadência [...] O art. 178, inc. II, do Código Civil, invocado pela apelante, trata de ato anulável. A apelada, entretanto, não busca a anulação do contrato. O pedido não se baseia em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas na ideia de inconstitucionalidade por discriminação de gênero. Não está sujeito ao prazo de decadência previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil porque o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do Código Civil). Rejeito a prejudicial de mérito de decadência [...] O princípio da obrigatoriedade tem como fundamentos a necessidade de segurança nos negócios e a intangibilidade ou imutabilidade. O acordo faz lei entre as partes e não pode ser alterado. É necessário, porém, que o contrato observe os termos da lei, especialmente as regras constitucionais, para que o princípio possa incidir em sua plenitude. O princípio encontra seus limites justamente nos parâmetros definidos pela Constituição Federal [...] A decisão do Supremo Tribunal Federal não condicionou a revisão do benefício à formação da fonte de custeio por parte da apelada e da patrocinadora. A tese não privilegiou essa necessidade e não considerou que isso seria um obstáculo para a revisão. Sequer seria possível condenar a patrocinadora no caso concreto, uma vez que ela não participa da demanda” (ID. 36756381). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016